Tribunal: TJPA
Processo: 0809458-19.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809458-19.2022.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FAHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0809458-19.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

APELADO: FAHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

ADVOGADO:
AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA – OAB/PA 23.523-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTES EM IMÓVEL PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO. DEVER DE REMOÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, determinando à concessionária de energia elétrica a remoção de postes instalados em propriedade particular no prazo de 30 dias, sob pena de multa, e condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos materiais. Pedido de danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a instalação de postes em imóvel de propriedade privada, sem autorização, é legítima;

(ii) a autorização judicial obtida pela concessionária em outro processo legitima a ocupação da propriedade da parte autora;

(iii) é devida indenização por danos materiais diante da ausência de comprovação de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autorização judicial obtida em ação proposta pela concessionária contra o Município de Santarém não tem eficácia contra o particular proprietário do imóvel, que não participou daquela demanda.

4. A concessionária agiu com base em premissas equivocadas sobre a titularidade da área, presumindo tratar-se de bem público, quando na verdade havia registro imobiliário em nome da autora.

5. A ocupação da propriedade por terceiros (invasores) não autoriza o ingresso da concessionária no imóvel alheio, sendo obrigação desta assegurar que suas instalações não violem o direito de propriedade.

6. O dano material pleiteado carece de comprovação efetiva, uma vez que a autora não detém posse direta do imóvel, nem demonstrou concretamente o prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A instalação de postes por concessionária de energia elétrica em imóvel particular, sem autorização do proprietário, é ilegítima e enseja a obrigação de remoção da estrutura.

2. Autorização judicial obtida em processo diverso e movido contra o Município não legitima a intervenção no imóvel de terceiro não participante da demanda.

3. A indenização por danos materiais exige prova concreta do prejuízo suportado, não se presumindo no caso de ausência de posse direta sobre o bem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 25351478, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar que a concessionária ré remova os postes instalados na propriedade da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e; ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais em favor da demandante.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO DA PROPRIEDADE, onde FAHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP, alega que é proprietária do imóvel, matrícula de nº 22.368, localizado na Rodovia BR-163 (Santarém/Cuiabá) e, que foram instalados de forma ilícita, postes de iluminação pública em sua propriedade, por parte da requerida.

Em sede de Contestação (id. 25351449), a requerida alega que a Autora não fez prova da titularidade que, supostamente, exerce sobre a área objeto do título de domínio, bem como, que o imóvel está sofrendo ocupação irregular, tratando-se apenas de regularização de rede elétrica que visa manter a adequação técnica da rede de forma provisória até que se resolva a questão de propriedade e posse do imóvel.

Em sentença de id. 25351478, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para determinar que a ré remova os postes instalados na propriedade da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e; ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais. Julgou improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 25351479, onde em apertada síntese, alega que a instalação da rede elétrica ocorreu em estrita conformidade com uma decisão judicial proferida no processo n.º 0810686-29.2022.8.14.0051, que autorizou a requerida a adotar as medidas necessárias à regularização da rede elétrica, com o objetivo de garantir o fornecimento de energia elétrica à coletividade, em consonância com os padrões técnicos e de segurança exigidos pela legislação vigente.

A sentença proferida em caráter procedente, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, (processo nº 0810686-29.2022.8.14.0051), onde foi autorizado que a requerida, ora Apelante, adotasse as medidas necessárias à regularização provisória da rede elétrica na área em questão, impedindo que o Município de Santarém se abstenha de impedir a regularização provisória do fornecimento de energia elétrica da área em questão como forma de viabilizar a oferta de melhor qualidade de energia ao Município de Santarém/PA.

Defende ainda que o dano material carece de respaldo fático e jurídico, uma vez que não foi devidamente comprovado qualquer prejuízo material concreto, capaz de ensejar reparação

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

25351485.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece parcial reforma, senão vejamos:

A resolução da presente controvérsia limita-se à verificação da regularidade de instalação de postes, na propriedade do apelado, sem sua autorização.

Depreende-se da exordial que a lide foi instaurada para compelir a apelante a promover a relocação/remoção de postes de área de propriedade da apelada, invadida por terceiros, à sua revelia, estando aquela a fornecer energia elétrica aos invasores, fato não contestado pela apelante.

No caso em tela competia à apelante provar que a instalação dos postes de iluminação ocorreu com autorização do recorrido, por servidão administrativa, desapropriação ou outro meio.

No que tange a autorização judicial concedida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, processo nº 0810686-29.2022.8.14.0051, verifico que a referida demanda fora interposta pela própria Equatorial, em face do Município de Santarém, sob a alegação de o Poder Público Municipal estar inviabilizando a regularização do fornecimento de energia elétrica pela Apelante, tendo a Apelante expressamente reconhecido tratar-se de

assentamento irregular (invasão) com centenas de residências, sem possibilidade de verificação de efetivos proprietários.

A própria Apelante afirmou naqueles autos que diligenciou exaustivamente junto à Prefeitura e aos Cartórios de Registros de Imóveis da Região com o fito de apurar a titularidade da propriedade da área, porém, não obteve êxito em relação à identificação dos proprietários da área, o que a fez presumir tratar-se de área pública, pertencente ao município, possivelmente invadida por posseiros.

De modo que utilizando-se de premissas equivocadas (área pública e ausência de registro público da propriedade do imóvel), foi deferida a autorização para regularização da rede elétrica instalada irregularmente no imóvel.

Note-se ainda que a proprietária do imóvel, ora Apelada, sequer participou da demanda interposta em face do Município de Santarém, processo nº 0810686-29.2022.8.14.0051. Portanto a decisão judicial proferida naqueles autos não a atinge.

Além disso, a própria Apelante reconhece a temporariedade da regularização no fornecimento de energia elétrico deferido, senão vejamos:

“(...) vale mencionar que a pretensão da autora em nada afronta eventual direito de propriedade da Segunda Requerida ou de terceiro sobre a região, eis que, como já dito, trata-se de mera regularização temporária do fornecimento de energia a uma área que já está instalado uma ocupação, cuja estrutura poderá ser imediata e completamente removida (...)”.

Neste sentido, a autorização concedida para regularização das “gambiarras” na rede elétrica, foi restrita a área tida supostamente como pública e, tão somente válida para a regularização provisória do abastecimento de energia elétrica no local.

Portanto a sentença proferida nos autos nº 0810686-29.2022.8.14.0051 é totalmente inócua em relação a sentença proferida nos presentes autos.

Em arremate, é forçoso reconhecer que cabe à fornecedora de energia o dever de adaptação de sua rede de distribuição de energia de forma a não opor impedimentos e obstáculos à livre fruição da propriedade de outrem.

Logo, a instalação de postes dentro dos limites da propriedade da Apelada, está impedindo o exercício pleno do direito de propriedade.

De outra banda, dadas as peculiaridades do caso em tela, o dano material almejado não pode ser presumido e se observa que não fora devidamente comprovado, principalmente quando se observa que a Apelada não se encontra na posse do imóvel, o qual ainda encontra-se invadido por centenas de pessoas.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR dA CONDENAÇÃO OS DANOS MATERIAIS, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 07/07/2025